Tribunal: TJMT
Processo: 1019955-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019955-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), CLAUDINO PEDRO BARAZZETTI - CPF: 324.729.869-04 (EMBARGANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 141.570.551-87 (EMBARGANTE), EUNICE GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 181.328.801-10 (EMBARGANTE), JOSCELNA ALVES DA SILVA - CPF: 273.217.976-00 (EMBARGANTE), JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (EMBARGANTE), MARIA HELENA GOMES DA SILVA - CPF: 328.270.321-04 (EMBARGANTE), ROSARIA GOMES DA SILVA - CPF: 345.472.231-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (PROCURADOR), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DA SILVA (EMBARGANTE), EUNICE GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 181.328.801-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
Embargos de Declaração
no

1019955-85.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargantes:
Claudino Pedro Barazzetti e outro

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1019955-85.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargantes:
Claudino Pedro Barazzetti e outro

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Claudino Pedro Barazzetti e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1019955-85.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso
quanto
aos argumentos apresentados de que os extratos apresentados pela instituição financeira foram produzidos de forma unilateral, de modo que não podem ser considerados para fins de comprovação da sua adesão ao quanto disposto no art. 6o, da Lei n. 8.088/90, mormente por não possuir previsão contratual.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 121924483), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar ser cediço que
a Lei n. 8.088/90, a qual dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências, determina em seu art. 6o que
“
Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar
pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990
.”
(negritei).

À vista disso, resta evidente que o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6% ao invés dos 84,32% relativo ao IPC no mesmo mês apontado, conforme bem anotado pelo MM. Juiz, contudo, tal opção deve ser devidamente demonstrada pela instituição financeira, o que ocorreu na espécie.

Digo isso, porque
os extratos trazidos a baila pela instituição financeira demonstram os requerentes, ora agravantes, optaram pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6%, dando ensejo aos abatimentos das parcelas pela instituição financeira, a título de devolução da Lei n. 8.088/90
, realizados em 11.10.1990 e 27.12.1990 (id. 108068465 – pág. 43, 46 e 52).

Assim, havendo prova de que houve o abatimento previsto na Lei n. 8.088/90, não podem os recorrentes alegar que não optaram pela benesse alhures
.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“
Consultando o Demonstrativo de Conta Vinculada juntado pelo Banco do Brasil S/A (id 4439518 – Págs. 1/5), extrai-se que, em 11.10.1990, o banco abateu do saldo devido pelo mutuário, o valor de Cr$ 783.761,04, e, em 15.6.1992, houve o pagamento integral da dívida, no montante de Cr$ 207.863.732,37, atualizado à época
. [...] A esse respeito, vale ressaltar que, em que pese a redação do artigo 6o da lei supramencionada disponha que a aplicação do índice de correção de 74,60% à dívida – em abril de 1990 – seria faculdade do mutuário,
é inegável que este tenha se beneficiado da aplicação deste normativo, porquanto utilizado este dispositivo para o abatimento de parte da dívida
”
(id. 108068466 – negritei).

Dessa forma, entendo que MM. Juiz agiu com acerto ao reconhecer que, do valor histórico a ser devolvido pela instituição financeira aos requerentes, deve ocorrer abatimento decorrente do art. 6o, da Lei n. 8.088/90.

Outro não é o entendimento do tribunal gaúcho, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PUBLICA.

I. Caso em que os embargos de divergência pendentes de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça não irão influenciar no desfecho da presente liquidação de sentença.

II.
Os extratos juntados aos autos, relativos à operação n° 88/01277-8, devem ser levados em consideração pelo Perito, por se tratarem de documentos oficiais, a teor do que dispõe o art. 425, IV, do CPC
.

III. Correção monetária aplicada nos moldes em que determinado na decisão exequenda.

IV. Matéria atinente à prestação de caução para a liberação de alvará que sequer pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(RAI n. 70078655636, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Ergio Roque Menine, j. 22.11.2018 – negritei)

Ademais, consoante bem anotado pela MMa Juízo,
“É de se ressaltar que, caso o saldo devedor tivesse sido atualizado com base no índice BTNF para março de 1990 (41,28%), a dívida seria reduzida em Cr$ 2.179.562,67 (cálculos do autor) à época, cifra não muito distante da aferida pelo banco como “valor do diferencial apurado” (Cr$ 2.034.138,76 – item 4 – id 4439551 – Pág. 2), sobretudo levando-se em consideração a desvalorização da moeda à época”
(id. 108068466 – pág. 04).”
(id. 119361497 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto aos argumentos apresentados de que os extratos apresentados pela instituição financeira foram produzidos de forma unilateral, pois, os referidos documentos demonstram que a parte optou pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6%, dando ensejo aos abatimentos das parcelas pela instituição financeira, a título de devolução da Lei n. 8.088/90, realizados em 11.10.1990 e 27.12.1990 (id. 108068465 – pág. 43, 46 e 52).

Não obstante, convém esclarecer, que os recorrentes não apresentaram um fundamento sequer que demonstrasse qualquer indício de fraude e/ou falsidade nos referidos extratos apresentados pelo recorrido, que detém a guarda legal dos mesmos, até porque se tratam de documentos oficiais.

Sendo assim, embora os embargantes defendam que o v. acórdão foi omisso quanto às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao embargado, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Destarte, tenho que as provas produzidas nos autos foram bem sopesadas por este Câmara, mormente pelo fato de que os extratos juntados aos autos pela instituição financeira, para fins de comprovação da adesão da parte quanto ao abatimento disposto no art. 6o, da Lei n. 8.088/90, devem ser levados em consideração, por se tratarem de documentos oficiais, reafirmo, a teor do que dispõe o art. 425, IV, do CPC.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie até o momento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022